Tribunal: CARF
Processo: 10435.720662/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720662/2020-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.283 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
CIPAN COM E IND DE PRODS ALIMENTICIOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a parte
explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato
somente puder ser comprovado através de instrução que demande
conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser provado
através da juntada de documentos.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
DIVERGÊNCIAS. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Havendo divergências entre as folhas de pagamento, as GFIPs, a RAIS e a
contabilidade, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720662/2020-03
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720662/2020-03

Trata-se de auto de infração em que foram lançadas contribuições previdenciárias
da empresa e do empregador (código 2141), no valor principal de R$3.508,00, abrangendo o
período de 02/2016 a 12/2016, com fundamento em remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais sujeitos ao regime
geral de previdência social e que não foram informadas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP, referente ao
exercício de 2016.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE, em acórdão
assim ementado (fls. 348/355):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem declaradas, a
Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas remunerações.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/07/2020 (fls. 360), o
interessado interpôs Recurso Voluntário (fls. 364/366) em 21/08/2020 (fls. 362), no qual
sustentou, em síntese, haver necessidade de realização de perícia, sob pena de violar seu direito à
ampla defesa e do devido processo legal. Também apresentou considerações sobre profissionais
contratados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Pedido de diligência
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe sobre a diligência:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (. . .)”
Consoante essa norma, o julgador deferirá o pedido de diligência, única e
exclusivamente, quando julgar necessária. Em hipótese alguma é possível interpretá-lo no
sentido de que trata-se de um direito do contribuinte, previsto em lei, cabendo ao julgador tão
somente determinar sua realização.
Ademais, de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte a
juntada das provas daquilo que alega, do que depreende-se que a diligência presta-se tão somente
ao provimento de esclarecimentos e não à complementação do conjunto probatório.
Isto posto, nego o pedido de diligência.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720662/2020-03

Alegações relacionadas aos profissionais contratados
O contribuinte reiterou argumentações aduzidas em sede de impugnação, razão
pela qual adoto, como razões de decidir, excertos do julgado recorrido, com base no permissivo
constante do art. 114, § 12, I, do RICARF:

As alegações do impugnante não procedem, pois a Autoridade Lançadora RELATÓRIO
FISCAL – FLS. 10 A 18 detalha de forma minuciosa os fatos geradores provenientes de
pagamentos as pessoas físicas, como se aferem do item - VALORES PAGOS OU
CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO – PARTE PATRONAL (2141) as fls. 14 a 15.
O procedimento adotado pela Autoridade Lançadora foi de conciliar as notas
fiscaisinsertas no DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FLS. 175 A 189; 192 A
207; 210 A 254 - NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO RECIBOS DE PAGAMENTOS A
AUTÔNOMO, e, estas foram consolidadas nos Anexo 6 – SERVIÇOS PRESTADOS
PJ FLS 319 e Anexo 7 – SERVIÇOS PRESTADOS PF 320, com os fatos geradores
declaradas nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.
Dessas conciliações a Autoridade Lançadora constatou, também, os fatos geradores nos
lançamentos contábeis constantes na Escrituração Contábil Digital e que essas bases de
cálculo deixaram de ser declaradas nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP, conseqüentemente, sem os recolhimentos das
contribuições previenciárias, consoante o quadro de fls. 15 do RELATÓRIO FISCAL –
FLS. 10 A 18, transcrita abaixo:

Conseqüentemente, o impugnante as alegações do impugnante de que houve
recolhimentos Débora Cássia Alves de Queiroz já constam na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP –
SEFIP não se sustentam, como também, as alegações de que os pagamentos
efetuados Thaís de Oliveira e Rebeca Vieira de Azevedo são indenizatórios ou de
que são pagamentos de honorários de advogados de terceiros.
Porque, os lançamentos constantes na Escrituração Contábil Digital de fls. 320,
combinado com o RELATÓRIO FISCAL – FLS. 10 A 18, item - VALORES
PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO – PARTE PATRONAL (2141) as fls. 14 a 15,
contradizem as alegações do impugnante.
Ademais, como se tratam de pagamentos a autônomos – CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, estes se tratam de remunerações pelos serviços prestados e que o
próprio contribuinte lançou nas conta específica contábil, conforme ANEXO 7 de fls.
320.
De maneira que o impugnante deveria ter apresentado especificadamente competência
por competência os salários-de-contribuição insertas nas GFIP X LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS X RECOLHIMENTOS, como também, as comprovações de os
pagamentos tratam-se de indenizações, comprovados, por meio de documentos idôneos,
pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720662/2020-03

exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (destacamos)
Nada a prover.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 373
DF CARF MF
Original